Tribunal: TJSP
Processo: 2009783-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Conhecimento. Sigilo processual. Tema 988 do STJ. Caso que é mesmo de decretação do sigilo. Demanda indenizatória envolvendo fatos de índole familiar, a respeito de filha menor. Rol do artigo 189 do CPCX que ademais não é taxativo. Decisão revista. Recurso provido.